Tribunal: TCU
Processo: 035.519/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 310.142-62/2009, firmado entre o Ministério do Turismo  Mtur e a Prefeitura Municipal de Palmeirina/PE, com a interveniência da Caixa, destinado à pavimentação, em paralelepípedos graníticos, do acesso ao Santuário de São Severino dos Ramos, bem como a construção de duas pontes nos sítios Camaratuba e Caldeirão, com melhoria de acessos e drenagens.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Contrato de Repasse 310.142-62/2009, firmado entre o Ministério do Turismo - Mtur e a Prefeitura Municipal de Palmeirina/PE, com a interveniência da Caixa, destinado à pavimentação, em paralelepípedos graníticos, do acesso ao Santuário de São Severino dos Ramos, bem como a construção de duas pontes nos sítios Camaratuba e Caldeirão, com melhoria de acessos e drenagens. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Severino Eudson Catão Ferreira, dando-lhe quitação plena; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a , b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Renato Sarmento de Melo, condenando-o ao pagamento da quantia especificada a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 140.390,25 05/12/2012 9.3. aplicar ao Sr. José Renato Sarmento de Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar desde logo a cobrança judicial das dívidas, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e ao Ministério do Turismo, para ciência.